Tribunal: TJDFT
Processo: 0735690-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATERCIA DE MAGALHÃES MENDES (agravante/executada), em face da decisão (ID 166988238, dos autos de origem) que, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706007-42.2021.8.07.0007 proposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (agravado/exequente), indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 50607608), a agravante sustenta nulidade de citação por ter sido entregue a terceiro e argumenta que não morava no local em que foi realizada a citação. Ao fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada nula a citação e todos os atos posteriores praticados, com a restituição de prazo para opo embargos à execução. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça nesta sede recursal. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a análise do arrazoado em confronto com a documentação acostada pela parte agravante, em especial, o documento de declaração de remuneração do servidor juntados aos ID 53294259, revela uma aparente condição financeira que não se enquadra nos escopos delineados para o acesso à gratuidade de justiça. Por outro lado, ausente demonstrativo de despesas que gerem a alegada ausência de condições financeiras, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/ré é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a agravante/ré. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora